Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-79.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002363-79.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO SILVA - CPF: 008.233.401-39 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), L. S. LIMA - CNPJ: 18.476.439/0001-50 (RECORRIDO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1002363-79.2022.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Leandro Soares Lima

Recorrida(s):

Bruno Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Alega o autor, na petição inicial, que firmou contrato de prestação de serviços para a colocação de portas, janelas, vidros e box de banheiros, no valor de R$ 29.350,00, em duas parcelas. O prazo de entrega foi estipulado em 25 dias, com término programado para o dia 08.09.2021, o que não ocorreu. Sem êxito de solução amigável ou via administrativa, Procon. A sentença recorrida acolheu seu pedido.

2.

Nas razões recursais, o reclamado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a decadência, sob o argumento de que se trata de vício do produto ou do serviço, já que o consumidor almeja a restituição do valor pago e perdas e danos, art. 18, 1o, II, CDC, sujeitando-se, a seu ponto de vista, ao prazo decadencial.

3.

Em se tratando de relação de consumo, em que há pedido de ressarcimento do valor pago e de indenização a título de dano moral, não incide o prazo decadencial, pretendido pelo recorrente, e sim o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:
A) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de
R$ 21.870,00 (vinte e um mil oitocentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais
ocasionados ao Reclamante

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023